Tribunal: STF
Processo: RE 1469343
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. RECEBIMENTO DE ROYALTIES POR MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DOS ARTIGOS 48 E 49 DA LEI 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.917. LEIS 9.478/1997 E 12.734/2012. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO – ANP. PARTICIPAÇÃO DOS ENTES FEDERADOS NO RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL. ROYALTIES. CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. § 3º DO ART. 48 E § 7º DO ART. 49 DA LEI 9.478/97, ALTERADOS PELA LEI Nº 12.734/12. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLETO - ANP e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 



    2. A ANP, desde a sua criação, possui personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para exercer sua competência e é a responsável por ‘apurar, distribuir, controlar e divulgar os dados relativos ao pagamento de royalties’ (Art. 111, II, da Portaria nº 265, de 10/09/20). Ademais, nos termos do art. 35, Decreto 2705/1998, com a redação dada pelo Decreto 10.078/2019, ’A execução da despesa orçamentária, que compreende empenho, liquidação e pagamento, referente à transferência das participações pela produção de petróleo e gás natural aos Estados e aos Municípios, será realizada pela ANP (...)’. Assim, mostra-se evidente sua aptidão para viabilizar o pagamento dos royalties, o que caracteriza sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da presente demanda. (Precedentes desta Corte) 



    3. Cinge-se a controvérsia em se analisar a constitucionalidade do § 3º do artigo 48 e do § 7º do art. 49, ambos da Lei n.º 9.478/97, com a redação dada pela Lei nº 12.734/2012, suspendendo-se sua eficácia e determinando-se que a distribuição dos royalties em relação à parte autora seja efetuada de acordo com os critérios previstos na redação original da Lei n.º 9.478/97.



    4. Em incidente de arguição de inconstitucionalidade, formulado nos autos do Processo nº 0020985- 64.2013.4.02.5101, o Órgão Especial desta Corte reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 3º do art. 48 e do § 7º do art. 49 da Lei nº 9.478/97, com a redação dada pela Lei nº 12.734/2012, sob as mesmas razões fixadas na decisão cautelar proferida quando do julgamento da ADI nº 4917/DF, vale dizer, ‘o desequilíbrio federativo provocado pela nova distribuição e a evidente afronta que a mesma causa ao princípio da segurança jurídica, especialmente em relação às previsões orçamentárias dos entes federativos produtores’. Consignou-se que a redação dos citados dispositivos se revela inconstitucional, uma vez que, ao estender o conceito de instalações de embarque e desembarque de petróleo e gás natural aos pontos de entrega a concessionárias, estabelecera nova redistribuição dos ‘royalties’ em detrimento dos Estados e Municípios produtores. 



    5. Considerando que a parte autora se encontra entre os municípios onde se localizam instalações de embarque e desembarque de hidrocarbonetos de origem marítima, razão lhe assiste ao recebimento dos royalties, em percentual calculado sem a aplicação dos efeitos do § 3º, do art. 48 e do § 7º, do art. 49 da Lei nº 9.478/1997, com a redação dada pela Lei 12.734/2012, sendo de rigor a procedência do pedido autoral, nos termos do disposto no art. 487, I do CPC, para condenar a ANP ao pagamento da diferença entre os valores efetivamente devidos e os repassados, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, referentes ao mês de junho, julho, agosto e setembro de 2013, acrescida de correção monetária e juros de mora na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    6. Sentença reformada. Custas ex lege. Os honorários serão fixados na fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC).



      7. Apelação do MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA provida.” (Doc. 10, p. 10)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao § 1º do artigo 20 da Constituição da República. Alega que houve indevida declaração incidental de inconstitucionalidade do § 3º do artigo 48 e do § 7º do artigo 49 da Lei 9.478/1997, no julgamento realizado pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Sustenta que o novo modelo legal de distribuição — inclusive a inclusão dos pontos de entrega (city gates) como instalações de embarque e desembarque — foi aprovado pelo Congresso Nacional como instrumento de justiça distributiva, visando à redução das desigualdades regionais, nos termos do artigo 3º, incisos I e III, da Constituição da República, e que não existiria vício de inconstitucionalidade em sua estrutura normativa. Ressalta que a Medida Cautelar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.917 restringiu-se à redistribuição entre Estados, não atingindo o § 3º do artigo 48 e § 7º do artigo 49 da Lei 9.478/1997, porquanto voltados aos Municípios. Afirma que a questão da classificação dos city gates como instalações de embarque e desembarque está sub judice na Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.038, sem cautelar deferida. Defende que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região extrapolou sua competência, ao declarar inconstitucional norma federal com eficácia ainda não suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Discorre que inexistiria a suposta violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito alegados pelo Município requerido, sob o fundamento de que os contratos de concessão são firmados entre a ANP e as concessionárias, sem participação dos entes subnacionais, de modo que Municípios não possuem legitimidade para alegar violação contratual. Aduz que a Lei 12.734/2012 não possui efeitos retroativos, tendo validade prospectiva e, consequentemente, não haveria direito adquirido ao modelo anterior de partilha, pois a participação nos resultados é regulada por lei e não por contrato, conforme dispõe o artigo 20, § 1º, da Constituição da República. Assevera que a inclusão dos pontos de entrega na categoria de instalações de embarque e desembarque está amparada em interpretação legislativa legítima e razoável, certo que a ampliação do conceito para abarcar Municípios que, embora não produtores, são afetados pela infraestrutura da cadeia de escoamento não contraria a finalidade constitucional de compensação, mas a reinterpreta de forma solidária e abrangente. Entende que a desconcentração da riqueza está alinhada aos objetivos fundamentais expostos na Constituição da República e que a jurisprudência desta Corte (Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.846) já reconheceu como constitucional o repasse de royalties a entes não diretamente produtores. Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma do acórdão recorrido e reconhecimento da validade do § 3º do artigo 48 e do § 7º do artigo 49 da Lei 9.478/1997, alterada pela Lei 12.734/2012, especialmente em relação à inclusão dos pontos de entrega no rol de instalações de embarque e desembarque para fins de pagamento de royalties.



    O Município de Caraguatatuba/SP apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 14).



    A Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 16).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou: 



    “(...) o objeto do presente feito restringe-se às diferenças recebidas, a menor, por força da aplicação dos critérios introduzidos pela Lei nº 12.734/2012, nas competências de junho, julho, agosto e setembro/2013, no valor de R$ 5.274.628,74.



    (...)



    Considerando que o Município de Caraguatatuba/SP encontra-se entre os municípios onde se localizam instalações de embarque e desembarque de hidrocarbonetos de origem marítima (Evento 1, out 4, pg.2), razão lhe assiste ao recebimento dos royalties, em percentual calculado sem a aplicação dos efeitos do § 3º, do art. 48 e o § 7º, do art. 49 da Lei nº 9478/1997, com a redação dada pela Lei 12.734/2012.



      Esclarece-se que há necessidade de liquidação do quantum debeatur, para se apurar a diferença entre os valores efetivamente devidos e os repassados, seja pela natureza indisponível dos interesses do erário, seja pelo fato de haver impugnação da parte ré (Evento 49, pg. 18) quanto ao montante postulado na inicial (a ré apresentou manifestação da área técnica da ANP, apontando, como eventualmente devido, montante aquém do que foi requerido pela parte autora, isto é, R$ 4.644.942,42, ao invés de R$ 5.274.628,74), sendo certo que tal questão não foi objeto de dilação probatória no curso do processo.



    Assim, de rigor a procedência do pedido autoral, nos termos do disposto no art. 487, I do CPC, para condenar a ANP ao pagamento da diferença entre os valores efetivamente devidos e os repassados, a ser apurada em sede de liquidação de sentença, referentes ao mês de junho, julho, agosto e setembro de 2013, acrescida de correção monetária e juros de mora na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.” (Doc. 10, p. 4 e 8, destaquei)



    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional pertinente (Lei 9.478/1997, alterada pela Lei 12.734/2012), determinou que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP efetuasse o pagamento de royalties ao Município de Caraguatatuba/SP desconsiderando as modificações promovidas no § 3º do artigo 48 e no § 7º do artigo 49 da Lei 9.478/1997 pela Lei 12.734/2012.



    Destarte, para divergir das razões do referido acórdão, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 9.478/1997 e 12.734/2012), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. 



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138)



    Com essa orientação, foram os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. INSTALAÇÃO MARÍTIMA E TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL. CITY GATE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário 766.161-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 23/03/2017, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ROYALTIES. SUSPENSÃO DOS ARTIGOS 48 E 49 DA LEI 12.734/2012. MEDIDA CAUTELAR NA ADIN 4.917. PROTEÇÃO DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente os fundamentos da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015. Incidência da Súmula 284/STF.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inviável o recurso extraordinário com alegação de contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula 636/STF).



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.286.440-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 23/03/2023, destaquei)



    Mencionem-se, também, as decisões proferidas nos autos dos Recursos Extraordinários com Agravos 1.378.325 e 1.388.022-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29/11/2023 e 23/11/2023; 1.444.138, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/07/2023; 1.493.455, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/05/2024; e 1.526.425, de que fui relator, DJe de 14/02/2025; e do Recurso Extraordinário 1.493.455, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/05/2024.



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente